Tribunal: TJES
Processo: 5000283-15.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000283-15.2021.8.08.0062
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JANIRA LAYBER
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000283-15.2021.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JANIRA LAYBER

Advogado do(a) APELADO: NICOLE JAEGER SILVA - ES19291-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta face a sentença ID nº
2318954
, proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
1
ª Vara de
Piúma
, que
julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Estado, por meio da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
conceda o benefício pensão por morte, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 8º, “b, I c/c art. 11, ambos da Lei Estadual nº Lei nº 3.603/1983, no percentual de 50% (cinquenta por cento) ao valor percebido à época do falecimento do contribuinte, atualizável, trimestralmente, pela tabela de remuneração dos Deputados em vigor, em favor de
JANIRA LAYBER
, com termo inicial da data do requerimento administrativo, que se deu no dia 19/02/2018, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Os valores ser
ão
corrigidos monetariamente pelo índice INPC a contar de cada vencimento, acrescido de juros moratórios a contar da data da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com interpretação dada pelo STJ em ocasião do RE 1495146/MG (Tema 905).
Honorários advocatícios serão fixados quando da liquidação do julgado.

O apelante sustenta, em síntese, os seguintes fundamentos para reforma da sentença (ID nº2318957):
(i)
preliminarmente:
ocorrência de prescrição, com base no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, uma vez que o falecimento do instituidor do beneficiário previdenciário se deu em 2010 e o requerimento administrativo foi formulado em 2018;
(ii) mérito:
que o reconhecimento da união estável para fins previdenciários não pode ser aproveitada no presente feito, eis que a natureza é
inter pars
;
(iii)

extinção do regime de previdência próprio dos Deputados Estaduais, após 05.08.1991, em razão da Lei nº 4.541/1991. Assim, com a extinção do IPDE - Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais, pelo princípio do
tempus regit actum
não tem direito a apelada a pensão por morte.

Contrarrazões pela apelada (ID nº 2318961) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000283-15.2021.8.08.0062

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JANIRA LAYBER

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira que acompanhou o não menos eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, relativamente ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mas divergiu, em sede de remessa necessária, ao alterar a sentença no que tange à sistemática de incidência de juros e correção monetária.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam no que tange ao mérito do recurso de apelação, não merecendo prosperar a insurgência recursal manifestada pelo Apelante.

Por outro lado, relativamente aos consectários legais da condenação, aplica-se ao caso o art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme consignado pelo Exmº. Sr. Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para conhecer do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe negar provimento, ao passo em que sigo a divergência para alterar a sentença, em parte, em sede de remessa necessária, relativamente à sistemática de incidência de juros de mora e correção monetária, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

É como me manifesto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000283-15.2021.8.08.0062

APELANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: JANIRA LAYBER

RELATOR: D
ES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO – VISTA

Relembro tratar-se
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a sentença de ID nº 2318954, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Piúma, que julgou procedente o pedido inicial formulado por
JANIRA LAYBER
, para determinar que o Estado, por meio da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, conceda o benefício pensão por morte na forma do art. 8º, b, I c/c art. 11, ambos da Lei Estadual nº Lei nº 3.603/1983, no percentual de 50% (cinquenta por cento) ao valor percebido à época do falecimento do contribuinte, atualizável, trimestralmente, pela tabela de remuneração dos Deputados em vigor, com termo inicial da data do requerimento administrativo (19/02/2018).

Restou consignado, ainda, que os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC a contar de cada vencimento, acrescidos de juros moratórios a contar da data da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/1997, bem como que os honorários advocatícios serão fixados quando da liquidação do julgado.

O culto Relator –
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
– proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, tendo em vista que:
(i)
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação;
(ii)
provada a união estável por sentença transitada em julgado na Justiça Federal, a recorrida cumpriu seu ônus probatório para fins de recebimento da pensão por morte; e
(iii)
não há que se falar em impossibilidade de pagamento por ter sido extinto o regime próprio de previdência dos Deputados pela lei nº 4.541/1991.

Pois bem.

Após apreciar detidamente a controvérsia, não tenho dúvidas em acompanhar o e. Relator no sentido de ser adequada a r. sentença ao julgar procedente o pedido inicial, sobretudo porque restou demonstrada a existência de união estável entre a apelada e o falecido (ID 2318822) e porque a extinção do Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais do Estado do Espírito Santo – IPED não torna impossível o pagamento do benefício devido à apelada, já que a própria Lei n. 4.541/1991, ao extinguir o referido Instituto, determinou o seguinte:

Art. 6º - Todos os recursos, rendas e valores do Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais serão recolhidos pela Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo e repassados ao Tesouro do Estado. (Promulgado em 26/08/91).

Por outro lado, com a devida vênia, entendo que merece reparo a r. sentença no que concerne aos consectários legais, uma vez que adotou o entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1.495.146/MG (tema 905), mas foi prolatada em 10 de janeiro de 2022, momento em que já estava em vigor a Emenda Constitucional n.º 113, de 8 de dezembro de 2021, cujo artigo 3º tem a seguinte redação:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Dessa forma, a partir da vigência da aludida EC 113/2021 – o que se deu em 9 de dezembro de 2021 –, para fins de atualização monetária e juros moratórios, deve haver a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Essa, inclusive, é a conclusão que vem sendo adotada por outros e. Tribunais de Justiça. Vejamos, a título de exemplo, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. EC 113/2021. A PARTIR DE 09.12.2021, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. As renovações sucessivas dos contratos temporários da parte autora viola a Constituição Federal, haja vista desconfigurar o caráter temporário e excepcional das contratações. Impõe. se o reconhecimento da nulidade de tais atos e, por consequência, confere-se o direito ao percebimento do FGTS. O período em atraso deve ser corrigido conforme decidiu o STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema 810), assim como o Superior Tribunal de Justiça no exame dos Recursos Especiais n. 1.495.144/RS, n. 1.495.146/MG e n. 1.492.221/PR. Tema n. 905., submetidos ao regime de recursos repetitivos, fixando-se a seguinte compreensão: os juros de mora incidirão na forma do artigo 1º, da Lei nº 9.494/1997, com a redação da Lei nº 11.960/2009, e o índice adotado para correção monetária deve ser o IPCA-E.
A EC nº 113/2021 determinou que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública. Logo, a partir de 9 de dezembro de 2021, com a vigência da Emenda Constitucional nº 113, os valores deverão ser corrigidos através da taxa Selic, em substituição ao IPCA-E
. Sendo a condenação ilíquida, posterga-se a fixação dos honorários para a fase de liquidação da sentença, observando-se o artigo 85, §4º, II, do CPC. Recurso voluntário conhecido e não provido. Remessa necessária conhecida. Sentença complementada. (TJMS; APL-RN 0803010-23.2021.8.12.0018; Quinta Câmara Cível; Relª Juíza Jaceguara Dantas da Silva; DJMS 18/04/2022; Pág. 92, grifo não original)

REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária. Acidente de trajeto. Obreiro apresenta sequelas traumáticas no membro inferior esquerdo. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada. Nexo causal demonstrado. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária, atual denominação nos termos da EC nº 103/2019). Art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91. Tema 862 do STJ. Valores em atraso.
Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3º da emenda.
Honorários advocatícios. Art. 85, § 4º, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula nº 111. Reexame necessário parcialmente provido. (TJSP; RN 1053829-79.2021.8.26.0053; Ac. 15572363; São Paulo; Décima Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Shintate; Julg. 11/04/2022; DJESP 14/04/2022; Pág. 2087, grifo não original)

Friso que a mencionada correção pode ser procedida de ofício, a uma porque a r. sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (CPC, art. 496), a duas porque correção monetária e juros moratórios são matérias de ordem pública.

Pelo exposto, pedindo vênia ao culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mas alterar a
r.
sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA
, de forma que os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice INPC a contar de cada vencimento até o dia 8 de dezembro de 2021, e acrescidos de juros moratórios a contar da data da citação até o dia 8 de dezembro de 2021, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/1997. A partir de 9 de dezembro de 2021, para ambos os fins, deverá incidir a taxa Selic sobre o montante, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000283-15.2021.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JANIRA LAYBER

Advogado do(a) APELADO: NICOLE JAEGER SILVA - ES19291-A

VOTO

(Preliminar -
Prejudicial de Mérito - Prescrição
)

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em suas contrarrazões, o apelado argui preliminar de prejudicial de mérito porque a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição, notadamente em razão do requerimento administrativo ter ocorrido em
2018
e o falecimento do instituidor do beneficio previdenciário em
2010
.

Pois bem.

Adianto que sem razão o apelante, uma vez que em se tratando de matéria previdenciária
“[...]

a jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EREsp 1.269.726/MG, julgado em 13/3/2019, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 626.489/SE, decidiu que não ocorre a prescrição do fundo de direito na hipótese de pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental do requerente, que pode ser exercido a qualquer tempo, restando prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.”
(AgInt no REsp 1557790/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).

Desta forma, não há que se falar da prescrição da pretensão d
e
fundo do direito da ora apelada –
pensão por morte
-
ocorrendo tão somente a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio pretendido.

Não é à toa que o c. Superior Tribunal de Justiça editou o verbete
sumular nº 85
, nos seguintes moldes:

Súmula nº 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Desta forma,
rejeit
o
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Avançando no mérito, não encontrei no arrazoado motivo para alterar a conclusão da sentença. Explico.

Em que pese os argumentos do recorrente, parto da premissa que os efeitos do reconhecimento da união estável entre o instituidor da previdência
Dercílio Gomes de Albuquerque

e a apelada Janira Layber na Justiça Federal transcende aquela demanda, na medida que versam sobre o estado civil da pessoa natural, impondo, por tal razão, à condição de companheira que, pelos preceitos da Constituição Federal e do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), asseguram a mesma o recebimento de pensão por morte.

Notadamente porque
“[...] É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, comprovada a união estável, a companheira faz jus ao benefício de pensão por morte do segurado, sem a necessidade da prévia inscrição da beneficiária, ressalvando que o pagamento deve ser feito conforme sua cota-parte na existência de outros beneficiários.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1869388/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 06/10/2021).

Desta forma, estando provada a união estável por sentença transitada em julgado na Justiça Federal, entendo que a recorrida cumpriu seu ônus probatório para fins de recebimento da pensão por morte.

Nesse sentido:

2. A pensão por morte tem como claro propósito garantir a subsistência da entidade familiar, instituição que também possui específica tutela do Estado, consoante dispõe o art. 226 da Constituição Federal. (EDcl no REsp 1257398/RS, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 02/09/2013)

Noutro giro, sem razão a pretensão recursal quanto a impossibilidade de pagamento porque extinto o regime próprio de previdência dos Deputados pela lei nº 4.541/1991 por dois motivos.

Primeiro
porque “[...]
O Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais do Estado do Espírito Santo foi criado pela Lei Estadual 2.247/1966 e, posteriormente, sofreu nova regulamentação pela Lei Estadual nº 3.603/1983. O objetivo do Instituto era garantir benefícios previdenciários e conceder empréstimos aos Deputados Estaduais que tivessem cumprido, no mínimo, oito anos de mandato. Entrementes, a Legislação ainda permitia que Deputados que tivessem cumprido somente uma legislatura, ou até mesmo que suplentes de Deputado que exercessem parte do mandato, contribuíssem e pagassem a carência restante para fins de aposentação.
II -
O IPDE Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais fixava como exigência mínima para pensionamento cerca de 96 (noventa e seis) contribuições, ou seja, doze contribuições anuais durante oito anos, sendo que a forma de custeio do IPDE não era, apenas, restrita às contribuições de seus segurados, porquanto havia receita proveniente do próprio Legislativo e ainda, previsão de sub-rogação da dívida pelo Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 2.247/1966 e Lei Estadual nº 3.603/1983). A Lei Estadual nº 2.247/1966 e Lei Estadual nº 3.603/1983 previam que o IPDE seria classificado como autarquia estadual, sendo, portanto, esse Instituto, até a data de sua extinção levado a efeito pela Lei Estadual nº 4.541/1991, um ente previdenciário da administração pública estadual indireta.
[...]”

1

Desta forma, diante da natureza jurídica do instituto, há de se conferir o direito de pensão por morte à apelada.

Segundo,
deve-se levar em conta que pelo princípio da legalidade a própria lei
2
que extinguiu
o
IPED - Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais

(Lei nº 4.541/1991)
deu a destinação dos recursos que haviam até aquele momento, passando,
assim,

à
gestão do
Tesouro do

E
stado
do Espírito Santo
,
bem como porque antes mesmo da extinção do referido instituto, o beneficiário
Dercílio Gomes de Albuquerque

já ostentava a condição de pensionista do IPED pelo período de
22.03.1979
a
26.03.2010 –
Documento ID nº 6719283,
fato este conduz o entendimento que deve manter o pagamento à companheira
3
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e NEGO

PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios neste momento, consignando, todavia, que ficarão a cargo do juízo liquidante, com base no art. 85, § 4º, II do CPC.
É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140041666, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)

2
Art. 6º -
Todos os recursos, rendas e valores do Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais serão recolhidos pela Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo e repassados ao Tesouro do Estado. (Promulgado em 26/08/91).

3
Art. 2º – Lei nº 4.541/1991
: Os ex-Deputados que contem, no mínimo, 8 (oito) anos de mandato de Deputado Estadual poderão contribuir para o IPDE na mesma base do Titular, cabendo, contudo, ao Conselho Deliberativo, e Resolução a ser baixada, quando requerida por dois terços dos contribuintes, estabelecer a época e a forma de recolhimento das contribuições, devidas. (Redação dada pela Lei nº 3707/1984) Parágrafo único. Os Deputados e os ex-Deputados só terão direito a pensão, se houverem cumprido, no mínimo, 8 (oito) anos de mandato, ressalvado o caso de invalides causada por acidentes ou moléstias no exercício da função efetiva.

Art. 8º – Lei nº
3.603/1983
: Serão concedidos aos contribuintes do IPDE os seguintes benefícios:
b)
em caso de morte, pensão de 50% (cinqüenta por centro) correspondente à que caberá na época do falecimento do contribuinte, atualizável nos termos do Artigo 11, acrescida de tantas parcelas iguais, cada uma de 10% (dez por cento) do valor básico acima estabelecido, quantos forem os dependentes com direito à pensão, até o máximo de 5 (cinco), e deferida na seguinte ordem:
I
- ao cônjuge sobrevivente e filhos de qualquer condição; § 1º O contribuinte solteiro, desquitado ou viúvo, poderá destinar metade da pensão à pessoa que constituir beneficiária especial distinta das pessoas constantes dos itens I e II, da letra "b", deste artigo.

SESSÃO DIA 03/05/2022

VOTO

(
Reformulação Parcial de Voto
)

Considerando os esclarecedores termos do voto apresentado pelo eminente. Des. Júlio César Costa de Oliveira, reformulo meu voto para aderir à divergência no que tange aos consectários legais, nos exatos termos propostos pelo eminente par.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. REJEITADA. MÉRITO.
UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. LEI Nº 4.541/1991. EXTINGUIU O IPED – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. RECURSOS DIRECIONADOS AO TESOURO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
1. Preliminar –
Prejudicial de Mérito
–
Prescrição:
Súmula nº 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.
Prejudicial
de mérito
rejeitada.
2
.

Mérito
:
P
art
e-se
da premissa que os efeitos do reconhecimento da união estável entre o instituidor da previdência
Dercílio Gomes de Albuquerque

e a apelada
Janira Layber
na Justiça Federal transcende aquela demanda, na medida que versam sobre o estado civil da pessoa natural, impondo, por tal razão, à condição de companheira que, pelos preceitos d
a Constituição Federal

e do Código Civil (Lei nº 10.406/2002),
assegura
m
a mesma o recebimento de pensão por morte.

3.
O Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais do Estado do Espírito Santo foi criado pela Lei Estadual 2.247/1966 e, posteriormente, sofreu nova regulamentação pela Lei Estadual nº 3.603/1983. O objetivo do Instituto era garantir benefícios previdenciários e conceder empréstimos aos Deputados Estaduais que tivessem cumprido, no mínimo, oito anos de mandato. Entrementes, a Legislação ainda permitia que Deputados que tivessem cumprido somente uma legislatura, ou até mesmo que suplentes de Deputado que exercessem parte do mandato, contribuíssem e pagassem a carência restante para fins de aposentação.
II -
O IPDE Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais fixava como exigência mínima para pensionamento cerca de 96 (noventa e seis) contribuições, ou seja, doze contribuições anuais durante oito anos, sendo que a forma de custeio do IPDE não era, apenas, restrita às contribuições de seus segurados, porquanto havia receita proveniente do próprio Legislativo e ainda, previsão de sub-rogação da dívida pelo Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 2.247/1966 e Lei Estadual nº 3.603/1983). A Lei Estadual nº 2.247/1966 e Lei Estadual nº 3.603/1983 previam que o IPDE seria classificado como autarquia estadual, sendo, portanto, esse Instituto, até a data de sua extinção levado a efeito pela Lei Estadual nº 4.541/1991, um ente previdenciário da administração pública estadual indireta.
[...]”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140041666, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)
.
4.
D
eve-se
aplicar

o
princípio da legalidade,
uma vez que
a própria lei
4.541/1991
-
(
Art. 6º -
Todos os recursos, rendas e valores do Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais serão recolhidos pela Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo e repassados ao Tesouro do Estado. (Promulgado em 26/08/91
)
que extinguiu o
IPED - Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais
deu a destinação dos recursos que haviam até aquele momento, passando,
assim,

à
gestão do
Tesouro do

E
stado
do Espírito Santo
,
bem como porque antes mesmo da extinção do referido instituto, o beneficiário Dercílio Gomes de Albuquerque

já ostentava a condição de pensionista do IPED pelo período de 22.03.1979 a 26.03.2010 –

Documento ID nº 6719283,
fato este conduz o entendimento que deve manter o pagamento à companheira

5.
O
entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1.495.146/MG (tema 905), mas foi prolatada em 10 de janeiro de 2022, momento em que já estava em vigor a Emenda Constitucional n.º 113, de 8 de dezembro de 2021, cujo artigo 3º tem a seguinte redação. Dessa forma, a partir da vigência da aludida EC 113/2021 – o que se deu em 9 de dezembro de 2021 –, para fins de atualização monetária e juros moratórios, deve haver a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Essa, inclusive, é a conclusão que vem sendo adotada por outros e. Tribunais de Justiça.
O
s valores serão corrigidos monetariamente pelo índice INPC a contar de cada vencimento até o dia 8 de dezembro de 2021, e acrescidos de juros moratórios a contar da data da citação até o dia 8 de dezembro de 2021, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/1997.
A partir de 9 de dezembro de 2021, para ambos os fins, deverá incidir a taxa Selic sobre o montante, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021
.

6.

Recurso conhecido
e
des
provido
. 6. Sentença reformada em sede de remessa necessária apenas quanto aos consectários legais.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, pelo mesmo quórum, conhecer e negar provimento ao recurso e, em sede de remessa necessária alterar a sentença apenas quanto aos consectários legais, nos termos do voto do Relator.